Tribunal: TJDFT
Processo: 0748328-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748328-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARY MOZART ALVES FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GARY MOZART ALVES FILHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0714156-52.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela. Narra que é especialista socioeducativo da Secretaria e Estado de Justiça do Distrito Federal admitido em 7/10/20228. Explica que diagnosticado com poliomielite, condição reconhecida pela Administração com a classificação grave, tem direito a aposentadoria especial. Informa que em 2021 seu pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o Tempo de Contribuição não explicitava a condição de deficiente. Então, em setembro de 2025 juntou nova certidão de tempo de contribuição, tendo sido averbado o tempo, razão pela qual alega seu direito à aposentadoria especial, tendo sido indeferido o pedido de tutela. Argumenta que preenche todos os requisitos para aposentadoria. Destaca, ainda, a possibilidade do Distrito Federal cobrar os valores caso o pedido seja improcedente. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela recursal para concessão do abano de permanência até o julgamento final da demanda. No mérito, a confirmação da tutela. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a possibilidade de conceder liminarmente o abono de permanência em favor do agravante. Transcrevo a decisão agravada de ID 78022224: I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum com pedido liminar ajuizada por GARY MOZART ALVES FILHO em face do DISTRITO FEDERAL, com vistas a obter tutela jurisdicional destinada a assegurar liminarmente o abono de permanência. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 107.592,94 (cento e sete mil e quinhentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), bem assim houve o requerimento de gratuidade da justiça. Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Defiro a gratuidade da justiça. Anote-se no sistema. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende, em sede de cognição sumária, obter tutela jurisdicional destinada a assegurar o abono de permanência, medida que ostenta caráter eminentemente satisfativo, sobretudo por se tratar de verba de caráter alimentar, razão pela qual a solução mais adequada, neste momento processual, consiste em viabilizar o contraditório, a dilação probatória e a formação de um juízo de cognição exauriente, o que não prejudicará a parte, caso venha a ser vencedora na demanda, em razão dos efeitos patrimoniais retroativos declarados em eventual sentença de procedência. Demais disso, acrescente-se que o art. 1o, §3o, da Lei Federal n. 8.437/1992 veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o “objeto da ação”, vedação legal que se aplica ao caso concreto, na medida em que o abono de permanência integra tanto o pedido liminar quanto o pedido final. Com base nas razões expendidas, em juízo de cognição sumária, próprio para o momento processual, resta ausente a probabilidade do direito alegado, prejudicando, por conseguinte, a análise a respeito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA. A Constituição Federal prevê: Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. § 4o-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. A jurisprudência desta Corte tem aplicado a Lei Complementar no 142/2013, que regulamenta a aposentadoria para pessoa com deficiência no RGPS. Vejamos: MANDADO DE INJUNÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APOSENTADORIA ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 40, §4o-A, CRFB/1988. MANUAL DE APOSENTADORIA DO IPRE/DF. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE INJUNÇÃO. PARECER PGDF No 1141/2018. RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE E UTILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. O Mandado de Injunção se trata de remédio constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXI, da CF a fim de sanar omissão legislativa “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. 2. O interesse processual é observado através da análise dos requisitos da necessidade, utilidade e adequação da via eleita. 3. No caso concreto, considerando-se que a impetrante já tem processo de aposentadoria especial em tramitação, conforme informação da Gerência de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde, bem como que a Administração informou que a nova versão do Manual de Aposentadoria IPREV-DF não possui mais a necessidade do mandado de injunção, com respaldo no citado Parecer PGDF no 1141/2018, que orienta justamente pela aplicação da Lei Complementar no 142/2013 nos casos de aposentadoria especial de servidor com deficiência, tal como pleiteado pela impetrante, não se verifica a presença da necessidade e utilidade inerentes ao interesse processual no prosseguimento do presente mandado de injunção. 4. Preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Distrito Federal acolhida. Mandado de injunção extinto sem resolução de mérito. (Acórdão 2012043, 0700288-61.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 28/06/2025.) Assim, a Lei Complementar no 142/2013 prevê: Art. 3o É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições: I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave; II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada; III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar. Art. 4o A avaliação da deficiência será médica e funcional, nos termos do Regulamento. Apesar das alegações do agravante, verificam-se que inúmeros são os requisitos para concessão da aposentadoria, sendo necessária dilação probatória para tanto. Sobre o abono de permanência, a Lei Complementar no 840/2011 prevê: Art. 114. O servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal. Como delineado, necessária dilação probatória para aferir o direito de aposentadoria especial do agravante, razão pela qual não é possível em sede liminar deferir o pedido de abono de permanência. Ademais, importante destacar que a medida requerida além de satisfativa apresenta-se irreversível, sendo vedada sua concessão nos termos do artigo 300, §3o do Código de Processo Civil. Nesse sentido: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS OBSERVADOS – ABONO DE PERMANÊNCIA – VANTAGEM PECUNIÁRIA – FAZENDA PÚBLICA - DEFERIMENTO EM SEDE DE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que “o relator poderá, a requerimento do agravante, nos casos de prisão civil, adjudicação, remição de bens, levantamento de dinheiro sem caução idônea e em outros casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara”, conforme disposto no artigo 558 do Código de Processo Civil. O abono de permanência está previsto na Emenda Constitucional no 41/03 e consiste no pagamento do valor equivalente ao da contribuição do servidor para a previdência social, a fim de neutralizá-la. Aqui, ao contrário da isenção prevista na Emenda Constitucional no 20/98, o servidor continua contribuindo para o regime próprio de previdência a qual está vinculado, cabendo ao Tesouro do Estado pagar-lhe o abono no mesmo valor da contribuição. Como o próprio nome diz, o abono é um bônus, um “plus”, já que há ganho na remuneração do servidor. Tratando-se de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, tal decisão somente pode ser imposta pelo Poder Judiciário à Fazenda Pública por ocasião da prolação da sentença, sendo-lhe vedado, pelo artigo 1o, da Lei Federal no 9.494/97, antecipar a respectiva medida. A hipótese dos autos insere-se na vedação contida na referida lei, pois se cuida de pedido de pagamento de abono de permanência. A boa-fé do servidor público, aliada ao caráter alimentar da verba, afasta a obrigatoriedade de repetição ao erário, o que também impede a concessão da liminar. Com efeito, a boa-fé no recebimento de valores pagos pela Administração Pública obsta que esta proceda ao desconto dos valores pretéritos conferidos ao servidor, uma vez que seu salário possui caráter alimentar e esses são irrepetíveis. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 841844, 20140020310279AGI, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2014, publicado no DJe: 27/01/2015.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO IMEDIATA DE CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENDO DO OBJETO DA AÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a reduzir a carga horária do agravante em sala de aula, no percentual de 20% (vinte por cento). No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 42164844 e ID 42164845). Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido(ID 4220578). Contrarrazões apresentadas (ID 42665612). 3. Embora haja previsão de redução da carga horária, compete à Administração analisar a possibilidade de concessão imediata desse benefício, considerando que a carência gerada pode impactar diretamente no ensino dos alunos da rede pública. Assim, não pode a servidora, exigir o cumprimento imediato do benefício, uma vez que tal decisão cabe à Administração Pública, conforme critério de conveniência e oportunidade. 4. Ademais, conforme preceitua o § 3o do art. 1o da Lei no 8.437/92, é vedada a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o mérito da lide. Dessa forma, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser indeferido quando a pretensão buscada antecipadamente tem índole satisfativa e a sua concessão esgota por completo a solução da demanda, de caráter irreversível. 5. Neste sentido, cito o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA DEMITIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA O PODER PÚBLICO. INTEIRAMENTE SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1°, §3° DA LEI N. 8437/92. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação (art. 1°, § 3° da Lei n. 8437/92). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1331178, 07481916820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1660879, 07021608220228079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fato é que para apuração do direito à aposentadoria especial necessária dilação probatória, não sendo possível nesse momento processual a concessão da tutela pretendida. Além de satisfativa e irreversível, não é possível verificar a verossimilhança do direito, uma vez que imprescindível a oitiva da parte adversa. Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de novembro de 2025 14:31:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador